Tribunal: TJMT
Processo: 1015345-94.2023.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015345-94.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ESSOR SEGUROS S.A. - CNPJ: 14.525.684/0001-50 (APELANTE), JULIANO RODRIGUES FERRER - CPF: 700.981.150-49 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLA DE ALMEIDA ROCHA - CPF: 052.416.901-23 (ADVOGADO), AMANDA PRANTEL MANGIERI BIANCARDINI SANTIAGO - CPF: 027.235.781-27 (ADVOGADO), GUILHERME FRANCISCO DORIGAN - CPF: 043.460.579-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE EQUIPAMENTO AGRÍCOLA. INCÊNDIO EM TRATOR. PERDA TOTAL. NATUREZA DO SINISTRO. CAUSA EXTERNA. COBERTURA BÁSICA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária integral no valor de R$ 650.000,00, em razão de perda total de trator agrícola decorrente de incêndio, acrescida de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o sinistro decorreu de incêndio externo, coberto pela garantia básica da apólice, ou de dano elétrico interno, sujeito a cobertura adicional limitada
,
estabelecer se o laudo pericial judicial apresenta vício capaz de afastar suas conclusões e determinar se são aplicáveis a limitação contratual e a franquia invocadas pela seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial judicial conclui, de forma clara e fundamentada, que o incêndio não teve origem elétrica, afastando curto-circuito, falha interna de conectores ou superaquecimento do sistema, e aponta combustão de material orgânico acumulado em área próxima ao motor e à bateria, com propagação típica de incêndio externo.

O perito apresenta laudo complementar após questionamentos da seguradora, reafirma suas conclusões e esclarece tecnicamente as indagações, sem que se identifique vício metodológico ou omissão relevante.

A prova pericial é produzida sob o crivo do contraditório, com participação dos assistentes técnicos, e goza de presunção de imparcialidade, não podendo ser afastada por parecer unilateral elaborado na esfera administrativa.

A alegação de inexistência de fonte de calor suficiente é afastada pelo esclarecimento técnico de que a combinação de resíduos inflamáveis com condições ambientais favoráveis foi apta a iniciar e propagar o fogo, caracterizando incêndio acidental.

A apólice prevê cobertura básica
genérica

para equipamentos com limite de R$ 650.000,00, abrangendo sinistros cuja causa seja incêndio, razão pela qual, reconhecida a natureza do evento como incêndio externo, incide a cobertura integral.

A limitação prevista para danos elétricos somente se aplica se comprovada origem exclusivamente elétrica, hipótese afastada pela prova técnica.

O valor fixado corresponde ao limite máximo contratado para a cobertura básica, não havendo enriquecimento sem causa, pois a seguradora recebeu prêmio calculado sobre o capital segurado e assumiu o risco correspondente.

Em caso de perda total, não incide franquia apta a reduzir a garantia principal, e a seguradora não demonstra cláusula específica que autorize a redução pretendida diante da conclusão pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A conclusão do laudo pericial judicial, produzida sob contraditório e sem vício técnico demonstrado, prevalece sobre parecer unilateral da seguradora.

Reconhecida a origem do sinistro como incêndio externo, incide a cobertura básica integral prevista na apólice, afastando-se limitação própria de danos elétricos internos.

Em caso de perda total do bem segurado por evento coberto pela garantia básica, não se aplica limitação ou franquia não expressamente demonstrada pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cobrança
julgada proced
ente
para condenar a ré

ao
pagamento integral da indenização securitária prevista na apólice, no valor de R$650.000,00,
além das custas processuais e dos honorários advocatícios de
15% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta

que o conjunto probatório não autoriza o enquadramento do evento como incêndio coberto pela garantia básica.

Afirma que o laudo pericial judicial teria sido insuficiente e tecnicamente falho, por não explicar de forma adequada a
origem
do fogo, além de desconsiderar os apontamentos do assistente técnico da
S
eguradora.

Aduz
que os elementos colhidos na regulação administrativa e no exame técnico indicam que o sinistro decorreu de falha termoelétrica em chicote interno do equipamento, o que caracteriza dano elétrico, risco distinto e expressamente limitado na apólice.

Alega, ainda, que a cobertura básica exclui eventos de natureza elétrica e que, mesmo na hipótese de reconhecimento de dever indenizatório, o pagamento não poderia ultrapassar o limite previsto para a cobertura adicional de danos elétricos, além de ser obrigatório o desconto da franquia contratual.

Por fim, afirma que a condenação no valor integral da cobertura básica acarreta enriquecimento indevido do segurado e viola o equilíbrio contratual, razão pela qual requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, limitar a indenização aos parâmetros contratuais
.

Em contrarrazões, o apelado
expõe
que o sinistro consistiu em incêndio típico, com fogo intenso e propagação suficiente para causar a destruição completa do equipamento, circunstância expressamente coberta pela apólice.

Assevera
que a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório, concluiu de forma clara e fundamentada pela inexistência de curto-circuito ou falha elétrica como causa primária do evento, apontando origem externa do fogo, relacionada ao acúmulo de resíduos combustíveis próximos à bateria.

Ressalta que tais conclusões foram ratificadas em laudo complementar e corroboradas por fotografias, vídeos, relato do operador e informações técnicas da própria montadora, que indicam que os cabos elétricos possuem revestimento antichamas e não propagam fogo.

Consigna
que os laudos unilaterais apresentados pela
S
eguradora não têm força para afastar a perícia judicial e que a interpretação restritiva do contrato viola o Código de Defesa do Consumidor e a boa-fé objetiva.

Destaca
que o valor fixado corresponde exatamente ao limite da cobertura básica livremente pactuada, inexistindo excesso ou enriquecimento sem causa, bem como que, em caso de perda total, não há falar em desconto de franquia.

R
equer o não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação em Ação de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento da indenização securitária integral no valor de R$ 650.000,00, em razão de perda total de trator agrícola decorrente de incêndio
, além das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação
.

A controvérsia recursal limita-se à natureza do sinistro.
A
apelante
sustenta
que o evento decorreu de dano elétrico interno, hipótese sujeita à cobertura adicional limitada a R$195.000,00, e afirma que o laudo judicial seria insuficiente, pois não teria esclarecido a
causa
do fogo nem enfrentado adequadamente as ponderações do assistente técnico. Alega, ainda, necessidade de aplicação de franquia contratual e inexistência de cobertura pela cláusula básica.

O

expert
concluiu, de maneira clara e fundamentada, que o incêndio não teve causa elétrica, afastando curto-circuito, falha interna de conectores ou superaquecimento do sistema. Ao contrário, apontou combustão de material orgânico acumulado em área próxima ao motor e à bateria, com propagação típica de incêndio externo.

Assim ficou consignado no laudo pericial (Id 343773423 - pág. 20):

E no laudo complementar, registrou (Id 343773453):

Vê-se que, a
pós questionamentos da
S
eguradora, houve complementação pericial, igualmente homologada, na qual o perito reafirmou suas conclusões e esclareceu, de forma técnica, as indagações apresentadas.

A prova foi produzida sob o crivo do contraditório, com participação dos assistentes técnicos, e não há demonstração de vício metodológico ou de omissão capaz de comprometer sua credibilidade.

A insurgência da apelante revela mera inconformidade com o resultado da perícia. Entretanto, não se admite substituir conclusão técnica imparcial por parecer unilateral produzido na esfera administrativa. O julgador forma sua convicção com base na prova pericial judicial, que goza de presunção de imparcialidade e somente pode ser afastada por elementos consistentes em sentido contrário, o que não ocorreu.

Quanto à
tese de que inexistiu fonte de calor suficiente para deflagrar o incêndio
,

o
perito esclareceu que a combinação de resíduos inflamáveis com condições ambientais favoráveis foi suficiente para iniciar e propagar o fogo, circunstância compatível com incêndio acidental coberto pela apólice. Logo, não há como enquadrar o evento como simples dano elétrico interno.

No que se refere à interpretação contratual, a própria apólice n
.
1003011002614 prevê cobertura básica para
equipamentos
,
com limite de R$650.000,00
(Id 34
3772387 - pág. 11)
. Como se trata de cláusula genérica, estão
inclu
sos
aqueles em que a causa do sinistro foi incêndio
.

Reconhecida a natureza do sinistro como incêndio externo, incide a cobertura integral. A limitação prevista para danos elétricos somente teria aplicação se comprovada origem exclusivamente elétrica, o que foi afastado pela prova técnica.

No tocante à

alegação de enriquecimento sem
, verifica-se

que o
valor fixado corresponde ao limite máximo contratado para a cobertura básica. A
S
eguradora recebeu prêmio calculado sobre esse capital segurado e assumiu o risco correspondente.
Não se admite, após a ocorrência do sinistro e a perda total do bem, reduzir a indenização com base em reclassificação indevida do evento.

Com relação
à franquia,
infere-se dos autos que houve
perda total, situação em que, segundo as cláusulas contratuais analisadas, não incide desconto que
diminua
a garantia principal. A apelante não demonstrou, de modo específico e fundamentado, cláusula apta a autorizar a redução pretendida diante da conclusão pericial sobre incêndio coberto pela garantia básica.

Por fim,
a
reforma pretendida exigiria desconsiderar prova técnica idônea e substituir sua conclusão por interpretação unilateral da
S
eguradora, o que não se justifica.

Pelo
exposto,
nego provimento
ao Recurs
o
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 17% sobre o valor d
a condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026